Tribunal: CARF
Processo: 13609.720231/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720231/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.291 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
SAO JOAQUIM FLORESTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
PROVA.
GLOSA
AFASTADA
Comprovado nos autos a área declarada a título de Área de Preservação
Permanente, deve ser afastada a glosa procedida e restabelecido o valor
declarado na DITR.
VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO. NÃO
APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO
A comprovação da subavaliação do Valor da Terra Nua pelo lançamento fiscal
autoriza o arbitramento do Valor da Terra Nua com base no Sistema de Preços
de Terras, cabendo ao contribuinte comprovar por meio de Laudo Técnico no
termos da NBR 16.653-3, da ABNT o valor declarado ou a incorreção do valor
lançamento por meio do arbitramento. Ausente nos autos laudo de avaliação
que demonstre a irregularidade do valor arbitrado, deve ele ser mantido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para restabelecer a área de preservação permanente declarada
correspondente a 6.028,7ha. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2202-007.290, de 5 de outubro de 2020, prolatado
no julgamento do processo 13609.720229/2007-41, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720231/2007-11
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.291 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720231/2007-11

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão de primeira instância,
que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento, relativo a
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR. A exigência é referente a:
glosa da Área de Preservação Permanente – APP por falta de comprovação após
intimação. Consultado o IBAMA verificou-se declaração da APP em ADA no ano de 1998 de
1.339,7ha, valor este que foi acolhido pela Fiscalização como sendo o correto, glosando a
diferença entre o declarado (6.028,7ha) e o valor acima (1.339,7ha);
arbitramento do VTN por subavaliação. Em sua DITR o contribuinte declarou um
VTN de valor bastante inferior ao coletado no Sistema de Preços de Terras (SIPT) como
praticado na região, procedendo-se ao arbitramento pois o contribuinte, intimado, não apresentou
laudo de avaliação que demonstrasse o valor declarado.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto conforme segue:
Quanto à Área de Preservação Permanente – APP: após analisar a
documentação dos autos, a autoridade julgadora de primeira instância entendeu pela manutenção
do lançamento eis que não houve apresentação do ADA;
Quanto ao artbitramento do Valor da Terra Nua – VTN, indica que a
Impugnação estaria confundindo os conceitos de “área tributável” e “valor da terra nua
tributável” e que, por isso, sua argumentação seria improcedente.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
Além de repisar seus argumentos da Impugnação quanto ao Valor da Terra Nua –
VTN, acrescenta que, relativamente À apresentação do ADA, além de já constar nos autos o
ADA de 1998, teria apresentado também ADA retificador, informando toda a Área de
Preservação Permanente – APP glosada.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.291 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720231/2007-11

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Como vimos na exposição acima, a matéria posta a análise nestes autos se resume à
prova:
Da Área de Preservação Permanente – APP;
Do Valor da Terra Nua – VTN.
E para comprovar suas alegações, o Recurso Voluntário traz a exame novos documentos
às fls. 68 e seguintes que, por se tratarem de documentos destinados a contrapor ao
argumentos utilizados pelo Acórdão recorrido para a manutenção do lançamento devem
ser aqui acolhidos e analisados com fundamento no que dispõe a alínea “c”, do §4o, do
art. 16, do Decreto no 70.235/72.
E sendo simples caso de análise de provas, aplica-se o que determina o artigo 29, do
Decreto no 70.235/72:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Com esse mandamento em mente passo a analisar as provas trazidas aos autos
relativamente às matérias postas em análise.
Da Área de Preservação Permanente – APP
Alega o Recurso Voluntário que ao contrário do alegado pela Notificação de
Lançamento e também pelo Acórdão recorrido, a Área de Preservação Permanente –
APP declarada está de acordo com a ADA retificadora que, inclusive é corroborada pela
Vistoria realizada pelo IBAMA e que foi desconsiderada pelo Acórdão recorrido.
De início, devo registrar minha discordância com a simples desconsideração do Laudo
Técnico de Vistoria emitido pelo IBAMA e que consta ás fls. 33 dos autos ao
argumento de que ele “...não se reveste das formalidades normalmente exigidas para
emissão de um documento dessa natureza...”.
Ora, quais seriam essas formalidades? Estão previstas em alguma norma vigente? Qual?
E quais formalidade não foram atendidas?
A resposta a essas perguntas é importante para que se proporcione ao contribuinte
amplo direito de defesa a fim de que, em sede de recurso, possa acolher os argumentos
do Acórdão recorrido ou, caso com eles não concorde, refutá-los. Mas se as
formalidades descumpridas não são apontadas claramente, como se defender?
Além e ao lado disso, agora com apoio aos documentos trazidos para análise no Recurso
Voluntário, verifico que às fls. 68 dos autos o contribuinte anexa cópia autenticada do
ADA retificador relativo ao exercício 1998 registrado sob o no 3100022400-6
(exatamente o número indicado pelo Laudo de Vistoria de fls. 33), onde consta quer a
Área de Preservação Permanente – APP do imóvel possui 6.028,7ha, exatamente
conforme declarado pelo contribuinte em sua DITR-2004.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.291 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720231/2007-11

Temos então dois documentos oficiais, o ADA e o Laudo de Vistoria do IBAMA que
atestam a Área de Preservação Permanente – APP declarada pelo contribuinte e, a meu
ver, aptos a afastar a glosa procedida, até mesmo porque o ADA em que se
fundamentou a Fiscalização para a indicação da área de 1.339,7ha para referia área
ambiental foi retificado conforme se verifica às fls. 68.
Assim, considerando as provas dos autos, acolho o Recurso Voluntário neste ponto.
Do Valor da Terra Nua - VTN
Quanto à contraposição relativa ao Valor da Terra Nua – VTN, diferentemente, meu
entendimento está em perfeita consonância com o Acórdão recorrido, de modo que, não
tendo o contribuinte trazido aos autos nenhuma prova ou laudo de avaliação que afaste o
arbitramento procedido, meu entendimento é pela sua manutenção
E para tanto, com respaldo no §3o, do art. 57 do Anexo II, do Regimento Interno deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF n
343, de 09/06/2015, abaixo reproduzo as razões de decidir do Acórdão recorrido quanto
à matéria, as quais faço minhas:
Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua - VTN. entendeu a
autoridade fiscal que houve subavaliação, tendo em vista os valores constantes
do Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela SRF em consonância ao
art. 14, caput, da Lei 9.393/96, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel
na DITR/2004, de RS l33.974,00 (RS 20.00 por hectare), foi aumentado para R$
669.870,00 (RS 100,00 por hectare), valor este apurado com base no menor valor
apontado no SIPT/RFB. para as terras de campos (aptidão agrícola), fornecido
pela Secretaria de Agricultura do Estado de Minas Gerais, para o município de
Diamantina, consoante extrato do SIPT, às fls. l0.
A impugnante argumenta que o VTN declarado é maior que o arbitrado pela
fiscalização, usando a seguinte lógica: se o tamanho do imóvel rural é de
6.698,7ha e nele existe uma área de (6.028,7ha de preservação permanente, a
diferença. ou seja. 670,0ha seria a área tributável, no caso, correspondente a RS
204,42 por hectare.
A lógica pretendida pela impugnante não merece guarida, pois é
demasiadamente simplória para ser aplicada a um tributo cuja hipótese de
incidência e base de cálculo Ó complexa. justamente para atender aos princípios
Constitucionais de progressividade e seletividade, onde ticou determinado como
função do tributo, o desestimulo e a manutenção de grandes propriedades e de
propriedades improdutivas (CF/88 - art. 153, § 4°. l). Assim, a impugnante
confunde os conceitos de “área tributável" e “valor da terra nua tributável”. A
conceituação de Valor da Terra Nua - VTN - pode ser encontrada no art 10 da lei
9.393/96 bem como no art. 32 do Decreto 4.382/2002 (regulamento do ITR),
entendido como valor de mercado do imóvel. em primeiro de janeiro de cada ano
(data do fato gerador), excluídas as acessões artificiais taxativamente
enumeradas nos seus respectivos incisos.
Dessa forma, não há como concordar com o argumento utilizado pela
impugnante.
Por outro lado., ao contribuinte é assegurada a possibilidade de demonstrar que o
seu imóvel, especificamente apresenta condições desfavoráveis que justifiquem a
utilização de VTN por hectare inferior ao constante do SIPT, ou mesmo que o
valor fundiário do imóvel está condizente com os preços de mercado praticados
àquela época, não obstante os valores maiores eventualmente apontados no
SIPT/RF B.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.291 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720231/2007-11

Enfim, poderia a autuada comprovar, por meio de documentação hábil, o valor
fundiário do imóvel, a preços de 01/01/2004.
No caso. constituiria documento hábil, nos termos da Norma de Execução Cofis
no 03, de 29 de maio de 2006, aplicável ao exercício de 2004 e posteriores,
“Laudo Técnico de Avaliação" emitido por profissional habilitado, acompanhado
de ART, devidamente anotada no CREA, que atendesse, ainda, aos requisitos das
Normas da ABNT (NBR 14.653). principalmente no que diz respeito à
metodologia utilizada e às fontes eventualmente consultadas. demonstrando. de
forma inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preços de 01/01/2004.
Entretanto, nenhum documento de prova foi apresentado. Desta forma, entendo
que cabe manter a tributação do imóvel com base no VTN de R$ 669.870,00 (RS
100,00 por hectare). arbitrado pela fiscalização com base no SÍPT/RFB.
Por todo o exposto, conheço do recurso para dar-lhe provimento parcial para
restabelecer a área de preservação permanente correspondente a 6.028,7ha.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para restabelecer a área de preservação permanente declarada correspondente a
6.028,7ha.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital